Tribunal: TJDFT
Processo: 0701720-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701720-88.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DRIELLE LORRANE DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DO VETOR NATUREZA DA DROGA (CRACK). MANUTENÇÃO. INCREMENTO DA PENA-BASE EM DOIS ANOS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mantém-se a condenação da acusada pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial e por meio dos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 3. “O decurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, entre o cumprimento ou a extinção da pena por condenação anterior e a infração posterior, embora afaste a reincidência, não impede o reconhecimento dos maus antecedentes” (Acórdão 1209255, 20160310052070EIR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 14/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: 95/97). 4. A natureza da droga (crack) justifica o agravamento da pena-base na primeira fase, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 5. O juiz a quo exasperou a pena-base em dois anos em virtude dos maus antecedentes e da natureza do entorpecente. Com efeito, em relação ao quantum de exasperação, não se verifica desproporcionalidade ou inadequação. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 42 da Lei 11.343/06, sustentando que o fato de as drogas terem efeitos nocivos à saúde é algo inerente ao tipo penal, já tendo sido considerado pelo legislador no momento da cominação da pena em abstrato, de modo que valorar negativamente a natureza da droga, na fixação da pena-base, caracterizaria verdadeiro bis in idem, além de significar um aumento com argumentação genérica. Acrescenta, ainda, que a quantidade da droga apreendida não é expressiva, o que também não serviria para fundamentar a exasperação da pena-base. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 42 da Lei 11.343/06. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “em se tratando de crimes previstos na Lei de drogas, aplica-se o art. 42, que prevê a preponderância da quantidade e/ou da natureza da droga apreendida em relação às demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP, cabendo ao Magistrado majorar a pena de forma sempre fundamentada, quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico” (AgRg no HC 632.952/ES, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 15/3/2021) . Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). Demais disso, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que a “natureza altamente nociva da substância entorpecente (crack) é circunstância que, certamente, desfavorece a acusada e permite a exasperação da pena” (id. 19752290 - Pág. 8), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016